Tribunal: TJMT
Processo: 0005959-35.2017.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005959-35.2017.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO BORGES AFONSO - CPF: 013.208.078-87 (JUIZO RECORRENTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), ANA SILVIA PEREIRA DE MORAIS AFONSO - CPF: 023.694.978-07 (JUIZO RECORRENTE), Marco Aurelio Fernandes - Delegado da Agencia Fazendaria de Comodoro Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ANTONIO BORGES AFONSO - CPF: 013.208.078-87 (RECORRIDO), ANA SILVIA PEREIRA DE MORAIS AFONSO - CPF: 023.694.978-07 (RECORRIDO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – TAD – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 151, III, CTN – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (N.U 1030373-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

ANTONIO BORGES AFONSO

ANA SILVIA PEREIRA DE MORAIS AFONSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos do Mandado de Segurança n. 0005959-35.2017.8.11.0046, concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança dos tributos referentes aos TAD’s no 1127872-3 e no 1127836- 2, objeto dos processos administrativos no 5197903/2017 e no 8198015/2017, contra os impetrantes.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id.
143662654.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0005959-35.2017.8.11.0046, concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança dos tributos referentes aos TAD’s no 1127872-3 e no 1127836- 2, objeto dos processos administrativos no 5197903/2017 e no 8198015/2017, contra os impetrantes.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser ratificada.

Em breve síntese dos fatos, os impetrantes
ANTONIO BORGES AFONSO e ANA SILVIA PEREIRA DE MORAIS AFONSO impetraram
mandado de segurança em face do
DELEGADO DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE COMODORO
, consistente no fato de ter efetuado a cobrança dos TAD’s no 1127872-3 e 1127836-2, sem, contudo, analisar o mérito das defesas administrativas apresentadas pelos impetrantes.

Cinge-se a remessa necessária a respeito da suspensão a exigibilidade dos TAD’s no 1127872-3 e no 1127836- 2 em decorrência dos processos administrativos no 5197903/2017 e no 8198015/2017.

Com efeito, é certo que ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar impugnação em sede administrativa, nos termos do art. 151, III, do CTN,
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Lo
go, diante dos processos administrativos no 5197903/2017 e no 8198015/201, a suspensão da exigibilidade dos TADs é medida que se impõe, uma vez que o pedido de revisão de lançamento, por si só, já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1o, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL QUE VISA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JUGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento unicamente no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

(N.U 1030373-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE DECISÃO – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE – ilegalidade verificada – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, III, DO CTN – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A demora injustificada na apreciação de requerimentos administrativos, A EXEMPLO DO PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, configura lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

2. O pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN), DE MODO QUE A PARTIR DA SUA PROTOCOLIZAÇÃO TEMPESTIVA, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais.

(N.U 1006203-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA - JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMA MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES -PENDENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O julgamento de forma monocrática desrespeitou os preceitos da legislação.

2. O inciso III, do artigo 151, do CTN descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário.

3. O Impetrante faz jus a que seu recurso seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Contribuintes Pleno, vez que o julgamento foi feito de forma monocrática e desrespeitou os preceitos da legislação contido nos incisos I e II do §9o do art. 980 do RICMS/2014, que determina que o julgamento se processará perante o Conselho de Contribuintes quando versar sobre questões de mérito.

4. Sentença ratificada.

(N.U 1030430-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Ante o exposto, em consonância do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023